Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-43.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005183-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAR MAZZUCHETTI VENTURA - CPF: 018.927.371-24 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É
do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de

Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005183-43.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
:
SILAR MAZZUCHETTI VENTURA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SILAR MAZZUCHETTI VENTURA
ajuizou

r
eclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida
no ID 172985178/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

exibiu

somente

uma

fotografia
do
reclamante
,
não

havendo

razão
para
crer
que
existe

relação

jurídica
entre as
partes
, co
m
provas

baseada

em

tela

sistêmica

em
que se
vê

os
dados
pessoais
do
reclamante
, e a
sua

imagem

fotográfica
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172985179/PJe2.
Alegou
que: a) a
própria

parte

reclamante

acessou

sua

conta
e
celebrou

os

contratos
de
empréstimo
que
culminaram

na

inclusão
do
restritivo
de
crédito
; b)o
empréstimo
se
originou
do
cadastro

realizado
e
ativo

na

plataforma
da
reclamada
,
recepcionando

toda
a
comunicação

referente
a
conta
no e-mail,
realizando
o upload do
seu

documento
de
identidade
,
enviando

sua

selfie

como
forma de
validar

sua

documentação
,
mostrando

evidente
que a
própria

pa
rte

reclamante

acessou

sua

conta
e
celebrou

compras
,
demostrando

assim
que
o

contrato

foi

livremente

pactuado
entre as
partes
,
não

podendo

alegar

desconhecimento
; c)
não

houve

falha

na

prestação
dos
serviços
,
agindo
a
reclamada
no
exercício
regular do
dire
ito

diante da inexistência de provas que caracterize o dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

ecaso

este

não

seja
o
entendimento
,
requer
a
redução
da
quantia

imposta e afastada a condenação a título d e declaração de inexistência de débito
.

A
parte

reclamante

mesmo

intimado

deixou
de
apresentar
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da

dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a parte
reclamada

apresentou

cédulas
de
créditos

bancárias
,
comprovando

os

empréstimos
, dados do
reclamante

como
CPF, RG,
Telefone
, e-mail e
selfie para concretizar a contra tação digital, relatórios
, e
telas

sintéticas
(ID 172985170, 172985170, 172985169/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiz
a
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavi
a
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pe
la
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, T
URMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
docume
ntos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - A
C: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

dem
onstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

proba
tórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1) e-mail do
reclamant
e
para
receber

informações
da
conta
e das
transações

realizadas
; 2)
pagamentos

realizados

em
14/07/2020 no valor de R$179,99,
em
08/08/2020 no valor de R$98,80 e
em
11/08/2020 no valor de R$149,82
demostrando
a
relação

jurídica
,
afinal
,

fraudador

não

paga

c
ontas
(ID 172985169/
PJe
2).

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023